Tribunal: TJSP
Processo: 2045578-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual – Decisão que indeferiu tutela de urgência para busca e apreensão de equipamentos de ginástica – Inconformismo – Não acolhimento, na parte conhecida – Pleitos de deferimento da desistência da ação e decretação e revelia que não foram objeto da r. decisão agravada – Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de instância – Busca e

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual – Decisão que indeferiu tutela de urgência para busca e apreensão de equipamentos de ginástica – Inconformismo – Não acolhimento, na parte conhecida – Pleitos de deferimento da desistência da ação e decretação e revelia que não foram objeto da r. decisão agravada – Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de instância – Busca e apreensão de equipamentos de ginástica – Não demonstrada a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida.